Tribunal: TJBA
Processo: 8213120-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8213120-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO CARDOSO SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CITAÇÃO DO TEMA 648 DO STJ NAS CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE TEMPERAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO VIA PLATAFORMAS DE CONSUMO. INÉRCIA DO BANCO. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A identificação de vínculo bancário via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) pelo consumidor, sem o reconhecimento da relação e sem a posse do contrato, configura interesse legítimo para a busca de exibição de documentos.

2. A tentativa de solução administrativa por meio de plataformas de defesa do consumidor, com a inércia ou resposta evasiva da instituição financeira, demonstra a resistência em fornecer o documento e a necessidade do provimento jurisdicional.

3. A aplicação do Tema 648 do STJ, que exige o pagamento de taxas para a exibição de documentos bancários, deve ser ponderada quando o consumidor não reconhece a relação jurídica de origem, sob pena de onerar excessivamente o exercício do direito à informação.

4. O dever de informação é basilar nas relações de consumo (art. 6.º, inc. III e art. 31 do CDC), e a negativa em exibir o contrato constitui falha na prestação do serviço.

5. A extinção do processo sem citação do réu e sem permitir a instrução processual, sob o fundamento de "demanda predatória", fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.º, inc. XXXV, CF/88) e os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

6. Anulação da sentença para que o processo retome seu curso normal na Vara de origem.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8213120-98.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
TIAGO CARDOSO SILVA
e como apelado
BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
dar provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25